Tribunal: STF
Processo: Ext 1430
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-06
Data de publicação: 2016-09-06

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. CONDENAÇÕES PELA JUSTIÇA PORTUGUESA. TRATADO ESPECÍFICO: REQUISITOS ATENDIDOS. CRIMES DE BURLA SIMPLES, BURLA QUALIFICADA E CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO LEGAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS CRIMES DE BURLA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO PELO DELITO DE CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO LEGAL POR SER PUNIDO COM PENA MÁXIMA IGUAL A UM ANO. EXTRADITANDO RESPONDENDO A AÇÃO PENAL NO BRASIL. EXTRADIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA, CONDICIONADA À CONCLUSÃO DAS AÇÕES PENAIS ÀS QUAIS O EXTRADITANDO RESPONDE NO BRASIL, SALVO DETERMINAÇÃO CONTRÁRIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.



    1. O pedido formulado pela República Portuguesa atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento parcial, nos termos da Lei n. 6.815/80 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais.



    2. Pela legislação brasileira, os fatos imputados ao Extraditando apresentam elementos configuradores, em tese, dos crimes de estelionato (art. 171 do Código Penal) e condução sem habilitação legal (art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro). Os delitos de falso, contudo, são absorvidos, na espécie vertente, pelos de estelionato, impondo-se o indeferimento da extradição quanto a eles.



    3. Os delitos de burla simples estão prescritos pela legislação portuguesa.



    4. Impossibilidade de deferimento da extradição pelo crime de condução sem habilitação legal.



    5. A pendência de processo no Brasil, por crime diverso e ocorrido em data posterior ao fato objeto do pedido de extradição, não impede o deferimento da extradição, cuja execução deve aguardar a conclusão dos processos e o cumprimento das penas já aplicadas e das que eventualmente venham a ser aplicadas, salvo determinação em contrário do Presidente da República (arts. 67 e 89 da Lei n. 6.815/1980).



    6. Extradição parcialmente deferida.